Tribunal: TJDFT
Processo: 0737012-26.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
CIVIL. ACORDO PARA QUITAÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PAGAMENTO COMPROVADO (POR PARTE DO CONSUMIDOR). INCONTROVERSA FRAUDE NA EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO. ILEGÍTIMA INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Rejeita-se a preliminar de julgamento citra petita, porquanto não há afronta aos limites estabelecidos ao julgamento da causa (CPC, Arts. 141 e 492), se o objeto da lide, por sua abrangência, demandar a análise de todas as questões de mérito, a permitir a formação da convicção do julgador. Nesse passo, a valoração da matéria de forma diversa da preconizada pelas partes não resulta julgamento citra petita, desde que observados os limites do pedido e tudo o que dele logicamente decorre, ainda que de forma implícita..
II. Mérito:
A. Ação ajuizada pelo ora recorrente em que pretende a declaração da inexistência dos débitos relativos às parcelas 34 a 38 do contrato de financiamento formalizado entre as partes, a quitação e a baixa do gravame do referido contrato, a baixa do nome da primeira requerente perante os órgãos de proteção ao crédito e eventual compensação por danos morais. Sustenta, em síntese, que (i) teria entrado em contato com a requerida para negociar a quitação da dívida concernente ao contrato de financiamento de veículo, “sendo orientada a ingressar no site https://www.bv.com.br/ e lá retirar o boleto para saldar o contrato”; (ii) após a emissão do boleto bancário no sítio eletrônico da requerida e conferir os dados nele constantes (valor; numeração do contrato; nomes da contratante e contratada e respectivos endereços; CPF e CNPJ e nome da instituição beneficiada) o encaminhou para que o segundo recorrente efetuasse o pagamento, o que ocorreu por intermédio do Banco BRB; (iii) mesmo após o pagamento do saldo devedor, a requerida realizou cobrança referente ao inadimplemento das parcelas e a posterior “negativação” do nome da primeira recorrente. Insurgência contra sentença de improcedência.
B. A recorrida, por sua vez, repisa os fundamentos da sentença, ao argumento de que a recorrente “obteve o boleto fraudado de um site TOTALMENTE DIVERSO do site oficial da financeira ré”. Assevera que “o beneficiário do boleto é o Banco Santander, portanto, o Banco recorrido não pode ser responsabilizado pela falta de zelo da autora, que emitiu e pagou um boleto enviado por estelionatários”.
C. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14 e Teoria do Risco do Negócio).
D. A primeira requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos tutelados no Art. 6o do CDC, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira.
E. Não subsistem as teses da recorrida de excludente de responsabilidade em virtude de fraude ou por culpa exclusiva da consumidora, porquanto não se desincumbiu de zelar pela segurança das operações financeiras e pela emissão dos boletos, a permitir a ocorrência de fraudes (CDC, Art. 14, I e II).
F. No presente caso, consoante o acervo probatório, seria temerário atribuir culpa exclusiva à parte consumidora, na medida em que não se pode afirmar que a emissão do boleto bancário para quitação do débito teria sido por intermédio de “um site qualquer na internet”, conforme consignado em sentença, notadamente porque o documento utilizado como fundamento à razão de decidir denota que o acesso ao refiro sítio eletrônico teria sido em 24.7.2019 (ID. 15656617), e a emissão e o pagamento do boleto fraudado ocorreram em junho de 2018 (ID. 15656205 e 15656206).
G. No mais, não se mostra razoável exigir que a consumidora se atente à alegada divergência consistente no código numérico do banco (033) constante no boleto bancário, até porque todos os demais dados estariam em consonância ao contrato de financiamento firmado entre as partes (incluindo o CPF), tudo a subsidiar o reconhecimento da boa-fé da requerente ao efetuar o pagamento do documento fraudado (Precedente do TJDFT: 3a Turma Recursal, Acórdão 1221355, DJE: 16/12/2019). Portanto, é de se assinalar que as circunstâncias fáticas ora analisadas não são absolutamente equivalentes às do procedente citado na douta sentença ora revista.
H. Nesse contexto, prevalece o entendimento de que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” (Súmula 479 do STJ). Desse modo, a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (CDC, Art. 14, § 3o, inciso II).
I. Não comprovada, assim, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CPC, Art. 373, inciso II), conclui-se que os fatos narrados decorreram diretamente de falha na prestação do serviço por parte da requerida, que deve, portanto, arcar com os danos experimentados pela parte consumidora.
J. Nesse passo, tem-se a ilegitimidade da cobrança e da consequente “negativação”, o que, por si só, constitui o fato gerador dos danos morais in re ipsa (STJ, AgRg no AREsp 217.520/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013).
K. Em relação ao quantum, o valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido (CC, Art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo com esteio no princípio da proporcionalidade. Assim, fixa-se o valor do dano extrapatrimonial em R$ 2.500,00, porquanto não despontaram consequências mais gravosas à primeira requerente, seja ao seu seio pessoal, familiar ou profissional, de modo que o valor ora fixado se mostra suficiente a compensar os dissabores, a par de não violar o princípio da proibição de excesso.
III. Rejeitada a preliminar. Recurso conhecido e provido para: (i) declarar a inexistência do débito relativo às parcelas 34 a 38, a fim de que seja dada plena quitação ao contrato de financiamento de n.o 12031000161305, e por conseguinte, retirar o nome da primeira recorrente dos cadastros de proteção ao crédito, bem como baixar o gravame do veículo no prazo de 15 dias, pena de ulterior fixação de “astreintes”; (ii) condenar a requerida a pagar à primeira recorrente o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de danos morais, acrescida de correção monetária desde a fixação e juros moratórios a partir da citação. Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, ante ausência de recorrente integralmente vencido. (Lei 9099/95, Art. 55).